Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011886-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA:
ESTEFANIE CRISTINA MACHADO REIS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência n. 1019075-33.2022.8.11.0041, ajuizada por ESTEFANIE CRISTINA MACHADO REIS , que deferiu o pedido de antecipação da tutela para “determinar a ré, que NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, AUTORIZE/CUSTEIE proceda a imediata autorização e custeio da internação da requerente Estefanie Cristina Machado, bem como de todos os demais procedimentos indicados pelos médicos, sob pena de multa”. (sic)
A parte agravante, em suas razões recursais, diz que “a r. decisão objurgada, tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à UNIMED CUIABÁ, já que obriga a operadora ao custeio de atendimento médico e hospitalar quando não implementado 7 o prazo de carência, em contrariedade à Legislação especial aplicável, e ainda, sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento”. (sic)
Afirma que “a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, existindo prazo de carência não implementado”. (sic)
Relata que “tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela Agravada, ao arrepio da lei e do contrato”. (sic)
Ressalta que “a Agravada é beneficiária do plano de saúde, iniciando vigência em 05.05.2022, com prazo de 180 (trezentos) dias de carência para internação, de sorte que, por meio desse pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados”. (sic)
Enfatiza que “o médico assistente solicitou o pedido como sendo de urgência e emergência e esta Agravante autorizou as 12 (doze) horas de observação conforme estipulado pela legislação vigente, 23 não havendo que se falar em qualquer ilicitude na conduta adotada pela Unimed Cuiabá”. (sic)
Sustenta que ultrapassado o prazo de 12 horas cessa a responsabilidade financeira da operadora.
Firme nestes argumentos, requer inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 132120192.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado à requerida que proceda, no prazo de 24 horas, com a autorização e custeio da internação da requerente Estefanie Cristina Machado, bem como de todos os demais procedimentos indicados pelos médicos, sob pena de multa.
Ao que se infere dos autos, observa-se que a autora/agravada celebrou com a empresa Requerida, um contrato de Prestação de Serviços Médicos, cujo código é 0560013407000019, com início da vigência a partir de abril/2022.
Informa que no dia 19/05/2022, por volta das 22:37h, a Requerente, ora agravada, deu entrada no Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa, apresentando fortes dores abdominais, o qual fora diagnosticada com PANCREATITE. Assim, devido a gravidade do quadro, a Agravada foi imediatamente internada no referido Hospital.
Ocorre que, no dia 22/05/2022 a parte Agravada foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva – UTI; tendo em vista significativa piora no seu estado geral de saúde, apresentando Pancreatite Calculosa, com grande potencial de gravidade.
Sustenta a agravada nos autos de origem que não obstante a urgente necessidade da Requerente de ser internada, houve a negativa por parte da ora agravante no custeio da internação e tratamento, sob o argumento de que não esgotado o período de carência do plano de saúde.
A magistrada de origem ao verificar a necessidade da internação e procedimentos requeridos, em caráter de urgência deferiu a tutela antecipada na origem, conforme excerto da decisão que cito:
“(...) Em que pese à previsão contratual relativa às carências, importa salientar que este período previamente contratado, em caso de emergência/urgência, é reduzido para 24 horas, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei no 9.656:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
O mesmo diploma legal prevê, ainda, a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência/urgência, senão vejamos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
Tem-se ainda, que a carência já foi matéria debatida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: SÚMULA 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
A propósito, colha-se o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA INTRACRANIANA - URGÊNCIA COMPROVADA - PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configurada a urgência da necessidade da intervenção cirúrgica, a respectiva cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, não prevalecendo o período de carência fixado no contrato. 2. O descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais. (TJMT, Ap, 140219/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/05/2014, Data da publicação no DJE 26/05/2014). Grifei. AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - ANÁLISE COM O MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - PERÍODO DE CARÊNCIA - GESTAÇÃO - RISCO DE PARTO PREMATURO - EXAMES - URGÊNCIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO - AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, concede-se a liminar e determina-se à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente do período de carência ou de caução. (TJMT, AI, 12488/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no DJE 12/05/2014). Grifei. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. URGENCIA CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. É de ser modificada a decisão interlocutória devendo ser autorizada a cobertura contratual para a realização da cirurgia na coluna, pois, consoante os documentos acostados aos autos, resta clara a necessidade de a agravante submeter-se à cirurgia na coluna vertebral, a fim de preservar sua saúde, a qual restará comprometida, caso o procedimento não se realize imediatamente, na forma em que indicada pelo médico. Não há falar em carência de vinte e quatro meses para que a agravante possa realizar a cirurgia, visto que a situação da autora é de urgência, sob pena de causar risco a sua saúde. Multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial, no valor de R$ 1.000,00, consolidada em até trinta dias. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo No 70039360482, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 24/11/2010). Grifei.
No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, resta configura a probabilidade do direito, vez que a parte autora colacionou a exordial os seguintes documentos: O seu Contrato do Plano de Saúde (Id. 85671890, 85673641, 85673642, 85673643, 85673644, 85673645 e 85673646), que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, as Guias de Internação (Id. 85673650 e 85673651) e os Laudos Médicos (Id: 85673653 e 85673653) solicitando a UTI devido a gravidade do estado da autora, e a Negativa da Requerida em fornecer o custeio (Id. 85673649).
Desta forma, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido o devido tratamento, bem como os procedimentos necessários, seu restabelecimento do quadro de saúde corre risco.
Ante o exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido para determinar a ré, que NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, AUTORIZE/CUSTEIE proceda a imediata autorização e custeio da internação da requerente Estefanie Cristina Machado, bem como de todos os demais procedimentos indicados pelos médicos, sob pena de multa. Diante do caráter emergencial da medida deferida, bem como o fechamento do fórum em razão da pandemia de covid-19, DETERMINO que o cumprimento do mandado expedido nos autos seja feito em regime de plantão judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo a parte autora recolher o pagamento da referida diligência (...)”. (Id. 132084670)
Pois bem. Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Cumpre ressaltar que conforme o enunciado da Súmula no 469, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Assim, em casos como tais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preconiza o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso em comento, os médicos que acompanham a paciente/agravada atestam a necessidade de internação em UTI devido ao “grande potencial de gravidade – Pancreatite Calculosa –“ (laudos médicos acostados no Id. 132084669 – pág. 68/69), de modo que pelos relatos médicos se infere que o caso é de urgência e emergência, devido ao risco à vida e saúde da paciente.
Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de urgência/emergência, pois a saúde e a vida da agravada depende do da internação e procedimentos pleiteados.
Sobre o tema, pertinente trazer à baila o previsto na Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde:
“Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V- quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”
"Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;”
Desse modo, o bem-estar da paciente deve prevalecer sobre a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, os direitos à vida, à saúde etc. (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Aliás, nesse sentido já decidi:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI E NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DEMONSTRADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A recusa do plano de saúde em proceder a internação em leito de UTI, na hipótese em que a situação de urgência/emergência é declarada em relatório médico, afasta a carência prevista contratualmente, configurando a recusa em ato ilícito, da qual emerge o dever de indenizar por dano moral. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não demanda alteração da quantia arbitrada na sentença. In casu, se tratando de relação jurídica contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, a teor do disposto no artigo 405, do Código Civil”. (TJ-MT 10468684920198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)
Por outro lado, não se vê em que medida agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.
Dessa forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Assim, ausente a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora